Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740057-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por Marco Antônio Raposo Nascimento, sem recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que o pedido de gratuidade estaria sob análise do Juízo de origem. Constatado o indeferimento do pedido na origem, e intimado para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, o agravante quedou-se inerte (id 52316421). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator